Tribunal: TJSP
Processo: 2129813-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para impedir que a ré, ora agravante, interrompesse o fornecimento de energia elétrica à autora, em razão de inadimplemento, quanto a faturas que compreendam o período de 90 dias, nos termos da Resolução no 878/2020 da ANEEL, bem como, em igual interregno, se abstenha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para impedir que a ré, ora agravante, interrompesse o fornecimento de energia elétrica à autora, em razão de inadimplemento, quanto a faturas que compreendam o período de 90 dias, nos termos da Resolução no 878/2020 da ANEEL, bem como, em igual interregno, se abstenha de promover atos de cobrança e de negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes – Recurso da concessionária – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Inadimplemento iniciado em abril/2020, exatamente no período da pandemia advinda da COVID-19 – Pedido que se restringe à suspensão das cobranças durante o intervalo de 90 dias, não havendo que se falar em inadimplemento absoluto nem em irreversibilidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.